Tribunal: CARF
Processo: 16327.720716/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720716/2015-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.571 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em demonstração de divergência jurisprudencial, quando
as
situações fáticas cotejadas não
guardam
similitude, tratando-se
essencialmente da valoração do conjunto probatório constante de cada
processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencido o conselheiro Eduardo Newman de Mattera
Gomes, que conheceu.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de
Queiroz Accioly, o conselheiro(a) Sheila Aires Cartaxo Gomes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720716/2015-79
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720716/2015-79

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
1.083/1.100) em face do V. Acórdão de no 2201-004.565 (e-fls. 2.160/2.194) da Colenda 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 06 de junho de 2018 o
recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento das contribuições previdenciárias
patronal e GILRAT e a outras entidades e fundos incidentes sobre as seguintes rubricas:
participação nos lucros dos administradores não oferecida à tributação do período de 03/2011;
10/2011 e 03/2012 sob a alegação de que os seus diretores estatutários são registrados como
empregados.
02 – Houve o lançamento de outras rubricas relativas ao PLR dos empregados, e
que foi mantida pela decisão recorrida, e que apesar da interposição de recurso especial pelo
contribuinte, foi mantida a negativa de seguimento.
03 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DIRETOR
EMPREGADO.
CONTRATAÇÃO.
REGULARIDADE.
SUBORDINAÇÃO JURÍDICA NÃO AFASTADA.
A subordinação jurídica, pressuposto do conceito de empregado, não se caracteriza se
o controle for feito apenas pelo conselho administrativo da sociedade anônima. Ao
revés, no caso que se cuida, há prova de que os diretores devem submissão ao Diretor
Presidente da companhia, e este à matriz localizada no exterior.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei de
regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade Social, das
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, penalidade pecuniária, compõe a obrigação tributária principal, e,
por conseguinte, integra o crédito tributário, que se encontra submetido à incidência
de juros moratórios, após o seu vencimento, em consonância com os artigos 113, 139
e 161, do CTN, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
A decisão foi assim ementada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar a exigência fiscal incidente sobre a
participação nos lucros relativa aos diretores empregados.”

04 – O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, de acordo com despacho de
admissibilidade de e-fls. (2.264/2.271) e alega dissídio jurisprudencial em relação a seguinte
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720716/2015-79

matéria: “incidência de contribuições sobre os valores pagos a diretores a título de PLR.”
sob as seguintes alegações:
a) Inicialmente, cabe esclarecer que a autuação se deu sobre remunerações
creditadas a diretores estatutários, eleitos pela Assembleia, e não em relação a
empregados, submetidos ao regime celetista.
b) Nessa linha, mostra-se imprescindível definir a natureza jurídica da relação
que esses indivíduos (diretores estatutários) possuem com a sociedade anônima.
c) A doutrina trabalhista sustenta o entendimento de que os diretores não podem
ser considerados empregados, pois estão investidos de mandato, como pessoas
físicas representantes da pessoa jurídica, e não podem ser, de forma simultânea,
empregados e empregadores.
d) Dizem mais, que os diretores não são apenas mandatários, mas sim órgãos da
própria sociedade, indispensáveis à gestão e à existência da empresa, sendo
inaceitável que eles sejam considerados empregados.
e) A par da discussão em torno da caracterização dos diretores como
mandatários ou como órgãos da sociedade, é fato que as situações de gestão do
negócio e de subordinação jurídica são contraditórias e excludentes, conduzindo
ao raciocínio de que não há relação de emprego para tais diretores. Portanto,
com base nessa vertente, os diretores não podem ser considerados empregados,
pois o vínculo é de natureza estatutária e não submetido às normas trabalhistas.
f) Firmada a premissa de que os diretores possuem vínculo de natureza
societária, devendo reger-se pelas determinações da Lei no 6.404/76 e do Estatuto
da Empresa, é absurda a pretensão do contribuinte de enquadrar a participação
estatutária paga aos diretores executivos como participação nos lucros e
resultados da empresa, nos termos previstos no art. 7o, inciso XI, da CF e Lei n.o
10.101/2000.
g) Ora, diante da finalidade da lei, não faz sentido atribuir aos valores recebidos
pelos diretores a natureza jurídica de PLR, pois, para esses diretores, os efeitos
instituídos pela legislação (desvinculação dessas quantias da base de cálculo das
verbas trabalhistas e previdenciárias) não ocorreriam, por absoluta falta de
objeto.
h) Ademais, os dispositivos que regulamentam a Lei no 10.101/2000 esclarecem
que essa norma veio para disciplinar a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho.
i) Diante de tal contexto, tem-se que os valores pagos não podem ter sua natureza
de verba remuneratória afastada, devendo haver a incidência da contribuição
previdenciária.
05 –Por sua vez o contribuinte intimado às e-fls. 2.283 em 20/02/2019 e
apresentou em 13/03/2019 (e-fls. 2.348/2.370) contrarrazões ao apelo da Fazenda Nacional
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720716/2015-79

questionando o conhecimento e o mérito e ao final pedindo o desprovimento, alegando em
síntese:
a) requer que não seja conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional quanto
a matéria de diante da inexistência de caracterização da divergência
jurisprudencial bem como da necessidade de revolvimento de fatos e provas.
b) no mérito pede a manutenção das razões do acórdão recorrido
06 – Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

Conhecimento
07 – Em relação ao recurso especial da Fazenda Nacional o recurso é tempestivo,
contudo há questionamento quanto ao conhecimento nas contrarrazões pelo contribuinte, passo a
análise.
08 – Em síntese em relação aos paradigmas Ac. 2402-004.914 e 9202-004.347
(negado seguimento a esse), o contribuinte alega que os paradigmas não abordam a mesma
situação fática tratada no presente processo o que prejudicaria a existência de similitude e a
comprovação de interpretação divergente da legislação tributária para casos análogos e a
impossibilidade de reanálise de fatos e provas pela CSRF.
Paradigma AC. 2402-004.914

09 – O voto recorrido ao tratar do tema fundamentou da seguinte forma, verbis:
“Não se questiona a possibilidade de contratação dos diretores da companhia como
empregados, desde que ocorra a subordinação jurídica. O ponto nodal da controvérsia
submetida a julgamento reside na presença ou não dos requisitos da relação de
emprego.
Para fundamentar a decisão, como visto acima, a DRJ se baseou na análise do estatuto
social da empresa, tendo asseverado que os diretores possuem uma liberdade de
atuação que extrapola a de um empregado, como fica claro ao ser confrontado os
artigos 3°, 10, 12 e 13 do referido estatuto social.
Todavia, infere-se do art. 12 do mencionado estatuto que a diretoria será o órgão
executivo da sociedade, devendo seguir as orientações traçadas pela Assembleia Geral
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720716/2015-79

e pelo Diretor Presidente. A submissão à Assembleia Geral é ponto em comum em
relação ao diretor estatutário e ao diretor empregado.
Como bem assinalado pela decisão de piso, a jurisprudência do TST firmou
entendimento no sentido de que a subordinação jurídica, pressuposto do conceito de
empregado, não se caracteriza se o controle for feito apenas pelo conselho
administrativo da sociedade anônima. No caso que se cuida, verifica-se que a diretoria
deve submissão ao Diretor Presidente da companhia, e este à matriz localizada no
exterior.
Nesse diapasão, entendo que é plenamente regular a contratação dos membros da
diretoria como empregados, não havendo nos autos elementos probatórios que
ensejem entendimento diverso.
Destarte, dou provimento parcial ao recurso voluntário nesse tocante.” (grifei)

10 – Analisando os termos do acórdão paradigma, vejo em uma das passagens que
houve a baixa em diligência dos autos para retificação do lançamento, inclusive em tema
relacionado ao caso concreto, que deu ensejo a recurso de ofício também, vejamos:
“Na espécie, diante da alegação de que o lançamento estaria equivocado, já que
os fatos geradores dos segurados empregados, diretores e executivos, que
receberam participação nos Lucros e Resultados (PLR) nos termos da cláusula décima
primeira do acordo, não deveriam compor a base de cálculo do lançamento fiscal,
os autos foram baixados em diligência para manifestação do Fisco sobre a
possível necessidade de retificação do lançamento.
Em Informação Fiscal de fls. 227, consta que as alegações da Recorrente são
pertinentes para a exclusão somente dos fatos geradores dos segurados empregados,
diretores e executivos, que receberam participação nos Lucros e Resultados (PLR)
nos termos da cláusula décima primeira do acordo, e sinaliza para a manutenção do
lançamento referente ao segurado Pedro Pullen Parente, contratado para
administrar a empresa, ocupando o cargo de Vice-presidente executivo da RBS.”

11 – Aparentemente a autoridade fiscal reconheceu que parte dos segurados eram
empregados e que faziam jus ao plano de PLR ajustado e com isso houve a exclusão de parte do
crédito tributário.
12 – Na análise do paradigma houve o questionamento portanto de apenas um
segurado e na fase recursal a juntada de documentos, tais como cópia de anotações da CTPS
ficha de registro, termo de rescisão e outros que não foram conhecidos pela Turma ordinária sob
a alegação de preclusão e portanto essa análise de prova não foi feita.
13 – Ademais o paradigma sustenta a seguinte posição quanto a análise do
estatuto para manutenção do lançamento do vice presidente da companhia no caso, verbis:
“Impõe­se afirma que a subordinação existe entre o Sr. Pedro Pullen Parente e a
Recorrente, mas não se configura nos mesmos moldes da subordinação jurídica da
relação de emprego prevista no art. 12, inciso, alínea “a”, da Lei 8.212/1991, esta
materializada pela subordinação pessoal, pois o contrato de trabalho estava suspenso
e os documentos acostados aos autos não apontam para uma relação trabalhista
empregatícia. Pelo contrário, tais documentos direcionam para a relação trabalhista
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.571 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720716/2015-79

estatutária estabelecida entre a Recorrente e o segurado Sr. Pedro Pullen Parente,
visto que, após o segurado ser inserido como diretor vice-presidente da companhia,
conforme ata da reunião do Conselho de Administração de fls. 16/19, estabeleceu-se
uma subordinação estatutária, de órgão (Diretoria da companhia) para órgão
(Conselho de Administração) e não uma subordinação pessoal, esta necessária
para a configuração de emprego.
Esse entendimento acima está consubstanciado pela concepção organicista em que
os administradores (membros da Diretoria e do Conselho de Administração) são
órgãos da companhia, na medida em que o ato praticado por eles, dentro de seus
poderes, é um ato da própria sociedade empresária (Recorrente), linha adotada por
Fábio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1999, v. 2, p.
239-241). Em outras palavras, o membro da Diretoria, que é o caso dos autos, possui
poder decorrente da lei e do estatuto, sendo que isso viabiliza todo o poder para a
condução das atividades diárias da companhia e distancia-se da subordinação pessoal
da relação empregatícia.”
14 – Entendo pela análise que as situações são distintas o que ocasionou
julgamentos diversos, ocorre que no caso concreto em julgamento a Turma Ordinária entendeu,
que havia subordinação jurídica da diretoria ao Presidente da Companhia e este à matriz no
exterior ao rever a prova quanto ao estatuto da empresa, conforme exposto alhures no item 9 do
voto.
15 – Portanto, pelo contexto acima, entendo que não deve ser conhecido o
recurso, em decorrência da ausência de similitude fática e pela necessidade de revisão de prova.

Conclusão
16 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2841
DF CARF MF
Original